Tribunal: TJDFT
Processo: 0727788-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727788-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNY MOREIRA DUARTE AGRAVADO: ALISSON BANCILLON VIEIRA CALACIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANNY MOREIRA DUARTE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0702813-08.2019.8.07.0006, determinou a liberação da penhora, nos seguintes termos (ID 73787192): A alienação do veículo RENAULT/SANDERO PRIVILEGE 1.6, placa JIK-7405, com bloqueio de licenciamento, via RENAJUD, operou-se antes mesmo da propositura da ação. Como não havia, portanto, qualquer anotação de constrição judicial no cadastro do veículo, deve-se proteger a boa-fé do adquirente (Súmula 375 do STJ). É fato que a transferência de propriedade de bem móvel ocorre mediante simples tradição, sendo a procuração passada ao adquirente prova suficiente para demonstrar não só o ato jurídico realizado, mas, também, a respectiva aquisição pela parte outorgada. Em outras, palavras, o veículo automotor é bem móvel cuja propriedade se transfere pela simples tradição (art. 1.267 do Código Civil), de modo que o fato de o veículo ainda constar no cadastro do DETRAN em nome do antigo proprietário, gera apenas a presunção relativa de propriedade. Nesse particular, confira-se o seguinte precedente do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. COISA MÓVEL. TRANSMISSÃO POR SIMPLES TRADIÇÃO. POSSUIDOR. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES PARA DISPOSIÇÃO E GESTÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA IN REM SUAM. COMPREENSÃO. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. ASSIMILAÇÃO COM ESSA MOLDURA JURÍDICA. USOS E COSTUMES DO LUGAR (CC, ART. 113). NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO. PENHORA SUBSEQUENTE PROVENIENTE DE EXECUÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO ALIENANTE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA.CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVERSÃO. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE.DOCUMENTO. JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA EM DESFAVOR DO EMBARGADO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 3. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267). 4. Conquanto a outorga tenha compreendido poderes de disposição e gestão de veículo automotor, não contemplando as cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e isenção de prestação de contas não é passível de ser assimilada como procuração in rem suam, mas, encartando amplos poderes de disposição e adminsitração, ponderados os usos e costumes locais, deve ser assimilada como cessão de direitos, pois inviável, na praxe negocial, que, não atuando outorgante e outorgado no comércio de veículos, seja assimilada como simples outorga volvida a aparelhar o outorgado com poderes para atuar em nome do outorgante, devendo ser privilegiada a apreensão que encarta (CC, art. 113). 5. Do tratamento conferido à transferência da propriedade de bem móvel emerge que, em podendo a propriedade do veículo ser transmitida via de simples tradição, configurando o registro da transmissão no órgão de trânsito simples medida anexa e acessória, comprovada a tradição e evidenciada a subsistência do negócio de alienação mediante apresentação de instrumento de mandato confeccionado antes da constrição confiando poderes ao adquirente para dispor do automóvel, a penhora que o atingira, emergindo de execução manejada em face do alienante tempos após a tradição e consumação do negócio, não se reveste de legitimidade e intangibilidade, devendo ser desconstituída. 6. Inexistindo qualquer óbice à consumação da alienação da coisa móvel no momento em que realizada a tradição, pois inexistente qualquer restrição anotada nos cadastros administrativos pertinentes ao automotor, a constrição que o atingira por ato realizado após a realização do negócio somente é passível de preservação se evidenciada a ma-fé do adquirente, ônus que resta afetado ao exequente, pois presumível, nessas circunstâncias, a boa-fé do adquirente, resultando que, não comprovada, deve ser ratificada a legitimidade da alienação, com a consequente desoneração do automotor (CPC, art. 373, I e II). 7. A presunção de propriedade que emana da posse pacífica de veículo é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que confere ao possuidor, não podendo ser desconsiderada simplesmente em decorrência de continuar o veículo registrado em nome do executado, notadamente quando a inexistência da propriedade que içara como lastro do direito que reclamara restara carente de comprovação, derivando do hiato probatório a perduração da presunção derivada da tradição e posse da coisa. 8. Conquanto o próprio embargante afetado por constrição advinda de ação que lhe é estranha tenha concorrido para a consumação da constrição que incidira sobre automóvel cujos direitos titulariza ante a desídia em que incidira ao adquirir o bem e não realizar a sua transmissão perante o órgão de trânsito, conduzindo à apreensão de que continuava pertencendo ao executado, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, o embargado se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, conquanto acolhida a pretensão, os ônus da sucumbência a ele sejam imputados na expressão da sucumbência que experimentara. 9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a reversão e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais fixados. Unânime. (TJDFT, Acórdão n.1028337, 20160310128398APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 24/07/2017. Pág.: 157-176). Ante o exposto, determino o levantamento da constrição e da penhora sobre o veículo RENAULT/SANDERO PRIVILEGE 1.6, placa JIK-7405. Com a preclusão desta decisão, promovam-se as diligências no sistema RENAJUD. Intime-se a parte credora para indicar medidas eficazes para o sucesso da execução, registrando que o processo já foi suspenso por um ano e arquivado por falta de bens penhoráveis (ID 21384425). Após, voltem os autos conclusos. Sobradinho - DF, Quinta-feira, 12 de Junho de 2025. Marco Antônio da Costa Juiz de Direito Em suas razões recursais (ID 73787189), o agravante defende que o executado não impugnou a penhora, apenas informou em petição que o veículo não é mais de sua propriedade. Assevera que a alegação do executado é contraditória e duvidosa, uma vez que o veículo ainda se encontra cadastrado junto ao DETRAN/DF em seu nome e não foi feita a prova da tradição do bem. Registra que não cabe ao Magistrado defender o direito de terceiro pela simples alegação de venda, porquanto ao terceiro é cabível a oposição de Embargos de Terceiro. Afirma que o mandado de penhora do veículo é datado de 07.10.2020 e a procuração de 14.01.2019, o que levanta dúvidas quanto à veracidade da transferência, uma vez que somente agora informou a venda do automóvel, sem que houvesse qualquer manifestação do terceiro. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para manter a constrição e a penhora do veículo, até julgamento final do recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e manter a constrição e a penhora sobre o veículo RENAULT/SANDERO PRIVILEGE 1.6, placa JIK-7405, confirmando a liminar a ser deferida. Preparo (ID 73787281). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso em exame, sem adentrar no mérito recursal, tenho que a decisão agravada tem potencialidade de causar prejuízo patrimonial ao Agravante e pode comprometer o resultado do recurso. Com efeito, há controvérsias nos autos quanto à veracidade das alegações de venda do veículo a terceiros, uma vez que a penhora foi realizada há quase 5 anos, ou seja, em 07.10.2020 e a procuração de venda datada de 14.1.2019, não havendo desde então qualquer questionamento quanto ao direito de terceiros ou oposição de embargos de terceiros. Na espécie, para melhor análise da controvérsia mostra necessário aguardar as contrarrazões recursais, sem que haja prejuízo ao agravante. Assim, considerando que a espera pelo julgamento do Agravo de Instrumento poderá causar danos de difícil reparação ao Agravante, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator